Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736017-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCI ALVES DE ARAUJO, LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA, MARIA LUCIA SILVA VAZ DA COSTA, NELSON BRANDAO CARVALHO, OTAVIO OLIVEIRA CASTRO APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DESPACHO 1. Por ora, nada a prover quanto ao ID no 31118558 e seguintes. 2. Aguarde-se o julgamento do mérito do IRDR 20 (CPC, art. 982, I). 3. Restituam-se à Secretaria. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO